Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPÍTULO DA DECISÃO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. DECURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA AO EMPREGADOR DO EXECUTADO. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da decisão que vai ao encontro da pretensão do recorrente.
II. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
III. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente.
IV. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
V. Deve ser prestigiada a utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
VI. Não se pode infligir multa por ato atentatório à dignidade da justiça a terceiro, por suposto descumprimento de ordem judicial, sem a advertência prévia exigida no § 1o do artigo 77 do Código de Processo Civil.
VII. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido.